Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711513-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais n. 0708706-87.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência requerida. Verificou-se da análise dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 20.6.2022 (id 128433116 dos autos originários). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal (id 37176067), mas este quedou-se silente (id 37621264). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pela declaração do agravo de instrumento como prejudicado (id 37955600). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator